Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não há que se falar em violação ao princípio da colegiado quando o Relator do Agravo Interno realiza juízo de retratação de forma monocrática, nos termos do que estabelece o artigo 1.021, § 2o, do CPC. Apenas para o caso de não reconsideração da decisão por ele proferida, é que o CPC impõe seja levado o Agravo Interno a julgamento colegiado.
2 – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o Réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a Apelação não for provida.
Agravo Interno desprovido.